Tribunal: TJSP
Processo: 2210999-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA
1 - A contradição reparável por embargos é a desarmonia interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo). Por conta disso, o recurso não é cabível para sanar eventual contradição entre a solução exposta no v. Acórdão e a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA
1 - A contradição reparável por embargos é a desarmonia interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo). Por conta disso, o recurso não é cabível para sanar eventual contradição entre a solução exposta no v. Acórdão e a solução almejada pelo jurisdicionado (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Destarte, considerando que o v. Acórdão possui coerência entre os elementos que compõem sua estrutura, não vislumbro contradição a ser sanada.
2 - A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma manifestação posta no ato processual sob análise. A solução, certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação que a infirme indiretamente. Omissão quanto à capítulo do recurso, que, apreciado, em nada altera a conclusão do julgamento. Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.